Tribunal: CARF
Processo: 13864.000041/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000041/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.654 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
VPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/01/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 78. PREENCHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP)
COM
INFORMAÇÕES
INCORRETAS
OU
OMISSAS.
MANUTENÇÃO
PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com informações incorretas ou omissas, relativas aos segurados a seu
serviço. Torna-se cabível a manutenção parcial do lançamento da multa CFL
78 devidamente fundamentada quando parcialmente mantida a obrigação
principal e não descaracterizada totalmente a infração por meio de elementos
probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de que sejam afastados os fatos geradores
decorrentes de valores lançados a título de fornecimento de alimentação sem inscrição no PAT
que interfiram no cálculo do presente auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000041/2009-24
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000041/2009-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 167 e ss.), interposto contra o Acórdão no.
05-28.324 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP – DRJ/CPS (e-fls. 154 e ss.), que por unanimidade de votos considerou
improcedente impugnação interposta contra Auto de Infração CFL 78 DEBCAD 37.036.359-8
(e-fls. 02 e ss.), lavrado face ao contribuinte pela apresentação de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com
informações incorretas ou omissas face à Legislação Previdenciária correlata, consolidado em
19/01/2009.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/CPS, transcrito em sua essência,
por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Trata-se do auto de infração n° 37.036.369-8, relativo à multa prevista no art. 32-A,
inciso lie § 2o, da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória n°
449, de 4 de dezembro de 2008. Conforme Relatório Fiscal da Infração às fls. 59/63, a
auditora fiscal justificou o lançamento no fato de ter constatado informações incorretas
ou omissas nas GFIPs de competências 01/2004 a 06/2004, ao confrontá-las com as
folhas de pagamento dos mesmas competências, e também, pela análise da escrituração
contábil, que remunerações não foram incluídas em folhas de pagamento e tampouco
declaradas em GFIP.
Cientificada regularmente do auto de infração em 27/01/2009 (fl. 90), a contribuinte
apresentou impugnação em 18/02/2009 (fls. 97/101), na qual de inicio, alega que é
legitima possuidora do complexo de minério conhecido como Pedreira Dutra Ltda. e
Comercial Grande Dutra Ltda e, em 31/08/2007, a área cuja posse é exercida pela
autuada foi invadida arbitrariamente, mediante força e sem amparo legal, por pessoa que
acreditava poder exercer a administração do local. Em face disso, propôs Ação de
Reintegração de Posse, com pedido de liminar, a qual foi concedida. Após a
reintegração de posse, afirma, constatou a ausência de grande quantidade de
documentação, ocasionando o ajuizamento de Ação Cautelar de Busca e Apreensão,
conforme documentos anexados aos autos. Por essa razão, a documentação apresentada
ao Fisco estaria incompleta, não possuindo, como conclui, meios de apresentá-la ate
ulterior decisão da ação supra mencionada.
A seguir a impugnante alega que
a Autoridade Administrativa que lavrou o auto de infração, ora impugnado, constatou
que foram apresentadas GFIPs com informações incorretas ou omissas pela Autuada,
no período de 01/2004 a 06/2004.
Entretanto, o que de jato ocorreu não foram omissões de dados, mas sim erro no
preenchimento das declarações da empresa, quanto a nomes ou categorias de
autônomos, o que não influencia no fato gerador da contribuição.
Ou seja. não houve nenhuma omissão de dados, nem fatos geradores, nem base de
cálculo de valores devidos, posto que os mesmos foram declarados, entretanto com erro
no preenchimento da declaração.
Cumpre esclarecer que a autuada está tomando as providências cabíveis perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil - Previdenciária, com a finalidade de proceder
as devidas retificações.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000041/2009-24

Contudo, por não ter a Autuada a documentação completa para tanto (,..), não foi
possível, em tempo hábil e por ser um procedimento complexo, proceder a retificação.
Dessa forma, a autuada requer neste ato a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias
para levantamento dos dados e da documentação necessária perante a Receita
Previdenciária. com o fim de proceder as devidas retificações de declaração.
Ao final a impugnante, depois de requerer que o auto de infração seja declarado
insubsistente ou que lhe seja dado o prazo de sessenta dias para a devida retificação,
requer que lhe seja conferido o direito de vista dos autos e direito à manifestação
posterior ao prazo da presente impugnação, sobre eventuais vícios existentes no
processo administrativo, haja vista que não teve acesso aos termos do referido processo
até a presente data, sob pena de cerceamento de defesa.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/CPS que considerou a impugnação
procedente e mantendo o crédito tributário é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
GFIP. Constitui infração punível com muita pecuniária em
desconformidade com os fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário

4. Intimado do Acórdão por via postal em 18/05/2010 (AR de e-fl. 161), o
Contribuinte protocolou seu Recurso Voluntário em 17/06/2010 (protocolo de e-fl. 167). Após
apertada síntese da lide, aponta como único argumento preliminar a tempestividade de seu
recurso.
5. A partir de então passa a repisar seus argumentos impugnatórios relativos a
impossibilidade de apresentação da documentação solicitada e erro nas declarações.
6. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso e o cancelamento dos
débitos fiscais reclamados.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. De antemão, destaque-se que a obrigação acessória, caracterizada pela
aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, decorre da consolidação da
obrigação principal, esta relativa ao credito tributário levantado por falta de recolhimento de
contribuição previdenciária pelo contribuinte, sendo que, da decorrência, a primeira deve sempre
seguir a segunda em seu contexto, afastando qualquer dicotomia.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000041/2009-24

10. Na espécie, a obrigação principal está constituída através dos processos
administrativos 13864.000044/2009-68 DEBCAD 37.036.374-4, 13864.000045/2009-11
DEBCAD 37.036.370-1, 13864.000046/2009-57 DEBCAD 37.036.373-6, 13864.000050/2009-
15
DEBCAD
37.036.376-0,
13864.000051/2009-60
DEBCAD
37.036.365-5
e
13864.000052/2009-12 DEBCAD 37.036.366-3, lides administrativas de Relatoria deste mesmo
Conselheiro, apreciadas na mesma Sessão deliberativa,
11. Informe-se que em todos os autos de infração referenciados verifica-se o pleno
afastamento das pretensões recursais, que envolveram a contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho – RAT; contribuição
previdenciária sobre as férias e participação nos lucros e resultados e determinação da base de
cálculo, todas regiamente derrubadas pelas Decisões de Primeira Instância nos referidos
processos.
12. Há porém na espécie uma ressalva de suma importância. Nos autos de
infração 13864.000047/2009-00 DEBCAD 37.036.372-8, 13861000048/2009-46 DEBCAD:
37.036.367-1 e 13864-000049/2009-91 DEBCAD: 37.036.371-0, também de mesma Relatoria e
apreciados na mesma Sessão de Julgamento que os demais referenciados, o interessado logrou
êxito em sua pretensão recursal, e as autuações foram afastadas, uma vez que sua base de cálculo
fora a incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas in natura fornecidas como
alimentação aos segurados, o que não é pertinente, mesmo sem a devida inscrição da empresa no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Tal reconhecimento de procedência pode vir a
interferir no cálculo final do presente auto de infração CFL 78 quando da implementação de todo
o conjunto decisório pela Unidade Jurisdicionante.
13. Quanto aos argumentos ora apresentados, comungando com a Decisão
proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os
fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus
contrapontos necessários:
Voto
(...)
A alegação de impossibilidade de apresentação de documentos que teriam sido levados
pelo invasor da área de posse da contribuinte não abala o fundamento do auto de
infração. Isso porque o lançamento de oficio foi efetuado exclusivamente com base na
divergência constatada entre as folhas de pagamento e as declarações de GFIP e na
constatação de remunerações não incluídas em folhas de pagamento e tampouco
declaradas em GFIP.
Por outro lado, em sua impugnação, a contribuinte não faz mais do que confirmar a
correção do procedimento fiscal ao afirmar que houve erro no preenchimento das
declarações da empresa, quanto a nomes ou categorias de autônomos. De fato, ao
apresentar a GFIP com incorreções, seu procedimento subsume exatamente à hipótese
prevista no caput do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, fundamento legal da lavratura
do presente auto de infração:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-à às seguintes
multas:
l - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000041/2009-24

da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no §3°; e
II - de RS 20.00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas.
§1° Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado
como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação. a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento
§2° Observado o disposto no § 3a. as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio; ou
II - a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no praza fixado
em intimação.
§3° A multa mínima a ser aplicada será de:
I - RS 200.00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II - RS 500.00 (quinhentos reais), nos demais casos, (destaque acrescido)
Observe-se, ainda, que a aplicação da multa é decorrente simplesmente da apresentação
da GFIP com incorreções. Noutras palavras, a legislação não prevê que, para a sua
aplicação, as incorreções cometidas influenciem ou não o fato gerador da contribuição.
(...)
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário constituído.
14. Dessa forma, verifica-se o afastamento de todos os argumentos recursais ora
intentados, descabido o provimento total do recurso e, na espécie, eventualmente remanescendo
parcialmente o fato gerador da obrigação principal, remanesce também parcialmente a obrigação
acessória.
15. O fato é que no conjunto de todos os autos de infração de obrigações
principais ora apreciados, especificamente os de números 13864.000047/2009-00 DEBCAD
37.036.372-8, 13861000048/2009-46 DEBCAD: 37.036.367-1 e 13864-000049/2009-91
DEBCAD: 37.036.371-0, restaram afastados, uma vez que sua base de cálculo envolveu a
incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas in natura fornecidas como
alimentação aos segurados, o que não é pertinente. E tal afastamento pode vir a interferir no
cálculo final do presente auto de infração CFL 78, fato a ser atentado quando da implementação
de todo o conjunto decisório pela Unidade Jurisdicionante
Dispositivo
16. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de
que sejam afastados os fatos geradores decorrentes de valores lançados a título de fornecimento
de alimentação sem inscrição no PAT que interfiram no cálculo do presente auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000041/2009-24

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital